Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0726215-97.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 162008347 dos autos originários n. 0718182-46.2022.8.07.0003), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED, tendo em vista que não se prestam para atestar vínculo trabalhista em prol da execução, bem assim em razão da inocuidade da medida, em face da impenhorabilidade de remuneração do devedor. A agravante alega que o princípio da cooperação possibilita o auxílio do Poder Judicial na obtenção de informações essenciais ao andamento do processo. Salienta que houve o esgotamento dos meios disponíveis ao credor para a localização de bens passíveis de penhora. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade das verbas alimentares quando não há prejuízo ao sustento do devedor. Avalia que a medida pleiteada constitui uma forma de execução atípica, autorizada pelo CPC (art. 139). Pede o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada “para que seja realizada a respectiva pesquisa de vínculo empregatício da parte executada”. 2. Embora marcado no sistema pedido de liminar/antecipação de tutela, nada foi alegado e pleiteado nesse sentido nas razões do recurso. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator